Tribunal: TJPA
Processo: 0828532-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828532-56.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE LICITAR. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado pela empresa Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., a qual questionava penalidades impostas em razão de suposto descumprimento de cláusulas contratuais nos contratos de transporte e custódia de numerário (Contratos n.º 044/2018 e 092/2018), especialmente no tocante às garantias exigidas. A sentença reconheceu perda superveniente do objeto, mas mencionou indícios de cumprimento contratual pela impetrante. O Banpará recorreu com o objetivo de modificar a fundamentação da sentença, afastando o reconhecimento incidental do direito líquido e certo da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Estado do Pará possui interesse recursal para impugnar fundamentos de sentença que julgou improcedente o pedido do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual pela empresa Puma que justificasse a imposição de penalidade de suspensão do direito de licitar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso pressupõe sucumbência, e não há interesse recursal quando a parte é vencedora na decisão de mérito, ainda que discorde da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

4.

O fundamento da sentença que reconheceu indícios de cumprimento contratual pela impetrante não tem efeito prático, nem resultou na concessão da ordem mandamental, sendo insuscetível de impugnação autônoma.

5.

A documentação constante dos autos comprova que a empresa impetrante apresentou garantias contratuais nos moldes exigidos, inclusive com posterior complementação de cobertura securitária, não havendo prova de descumprimento contratual grave.

6.

A aplicação de penalidade administrativa de suspensão deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal. No caso, a sanção aplicada mostrou-se desproporcional e destituída de base fática consistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte vencedora não possui interesse recursal para impugnar os fundamentos da sentença que lhe foi favorável.

2.

A penalidade administrativa de suspensão de contratar exige demonstração de descumprimento contratual relevante e respeito aos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal.

3.

A comprovação documental do cumprimento das garantias pactuadas afasta a legitimidade da sanção imposta pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, I, e 996; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e 25; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.112.282/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/12/2010; STJ, AgInt no AREsp 1189843/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11/06/2018; STJ, RMS 49.305/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/05/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos do
Mandado de Segurança
, julgou improcedente o pedido da impetrante
PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
, denegando a ordem mandamental pleiteada.

Historiando os fatos, Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o BANPARÁ os Contratos nº 044/2018 e 092/2018 para prestação de serviços de transporte e custódia de numerários. Em decorrência dessas avenças, alegou ter prestado as garantias contratuais exigidas, tanto por meio de caução em dinheiro quanto por seguro garantia com vigência retroativa à data da assinatura dos contratos. Sustentou que, mesmo após ter cumprido tais exigências, foi penalizada pelo Banco com suspensão do direito de licitar e com a imposição de multa, penalidades que reputou desproporcionais e descabidas, especialmente considerando que os valores e prazos de garantia contratual teriam sido devidamente observados. Requereu, portanto, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da penalidade aplicada no Processo Administrativo n.º 0934/2019-SULOC/GECAD, de modo a permitir sua participação no certame licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2020, a ser realizado em 06/04/2020.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 16958013):

“Ademais, a alegação da impetrada de que a sanção aplicada não impediu esta de participar do certame licitatório, vez que foi em momento posterior aos nove meses de suspensão também não é cabível, visto que a decisão que aplicou a suspensão foi homologada dia 30 de março de 2020, uma semana antes da abertura do pregão eletrônico do Edital nº 008/2020 marcado para o dia 06/04/2020.

Portanto, a parte impetrante apresenta provas e fatos que demonstram o seu direito líquido e certo, entretanto, a ordem mandamental está prejudicada em razão do lapso temporal decorrido, vez que o certame o qual a parte impetrante pretendia participar ocorreu em abril de 2020.

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte impetrante na inicial.

Deixo de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. interpôs recurso de apelação (id. 16958015).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer prova de impedimento concreto à participação da impetrante no certame licitatório de que trata a demanda. Destaca que, apesar da penalidade de suspensão ter sido homologada em 30/03/2020, ela não havia sido inserida no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF até a data da realização do Pregão 008/2020, de modo que a impetrante não estava formalmente impedida de participar do certame. Além disso, salienta que a própria impetrante não demonstrou qualquer tentativa efetiva de participação no pregão, sequer apresentando proposta ou contato com a Comissão de Licitação.

O apelante aduz, também, que as garantias contratuais efetivamente apresentadas pela empresa não atendiam aos requisitos contratuais e editalícios, sobretudo no que concerne à suficiência da cobertura securitária para os valores transportados. Sustenta que a apólice inicialmente apresentada cobria apenas R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), montante irrisório frente ao valor global dos contratos, que somavam R$ 149.175.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, cento e setenta e cinco mil reais). Alega que a impetrante não regularizou a apólice dentro do prazo contratual, que era de 10 (dez) dias contados do recebimento dos contratos, motivo pelo qual a penalidade aplicada seria regular, proporcional e motivada por falta grave da contratada.

Assim, o apelante postula a reforma parcial da sentença, a fim de que seja retificada sua fundamentação para afastar o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante, mantendo-se, contudo, a parte dispositiva que julgou improcedente o pedido.

Em certidão lavrada aos autos (ID 16958021), registrou-se o transcurso do prazo legal para apresentação de contrarrazões sem manifestação da parte recorrida.

O Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, opinou pela desnecessidade de sua intervenção como custos legis, tendo em vista que a controvérsia versa sobre direito patrimonial disponível, sem relevância social apta a atrair a atuação ministerial obrigatória (id. 22763690).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade da penalidade administrativa de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, aplicada à empresa Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda, em razão de suposto descumprimento de cláusulas contratuais relativas à prestação de garantias contratuais, notadamente as previstas nos contratos n.º 044/2018 e 092/2018, celebrados com o BANPARÁ. Segundo a instituição bancária recorrente, houve irregularidade no cumprimento das cláusulas contratuais relativas à apresentação das garantias, o que justificaria a sanção.

A sentença recorrida julgou improcedente o mandado de segurança, reconhecendo a perda superveniente do objeto, uma vez que o certame licitatório para o qual a impetrante alegava impedimento já havia se consumado. Todavia, e é esse o ponto sensível que enseja o inconformismo da parte apelante, o juízo a quo consignou, na fundamentação da decisão, que restaram evidenciados nos autos elementos indicativos do cumprimento, pela empresa impetrante, das obrigações contratuais atinentes à prestação das garantias exigidas, o que, em tese, poderia configurar o direito líquido e certo que se buscava resguardar.

Importa salientar que, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo é demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória. Assim, havendo nos autos documentos que evidenciem, com suficiência, o cumprimento das obrigações pela impetrante, impõe-se, ao menos, o afastamento da pecha de descumprimento contratual. Nesse ponto, o juízo sentenciante adotou uma postura prudente, ao reconhecer a existência de prova documental que enfraquece a tese da autoridade coatora, sem, contudo, deferir a ordem mandamental, diante da irrelevância prática da discussão àquela altura processual.

A tese recursal do BANPARÁ, por sua vez, procura atacar especificamente a
ratio decidendi
da sentença, com o intuito de afastar o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante, ainda que incidental e sem efeitos concretos. O recorrente pretende, portanto, alterar a fundamentação da sentença, ainda que a parte dispositiva da decisão lhe tenha sido favorável.

Tal pretensão, no entanto, não encontra amparo no atual sistema jurídico, esbarrando no princípio da necessidade de interesse recursal, consagrado no artigo 996 do Código de Processo Civil. Como sabido, o recurso pressupõe a existência de sucumbência, ainda que parcial, o que, no presente caso, não se verifica.

Sobre o tema, ensina Nelson Nery Junior que:
“O interesse recursal traduz-se na utilidade que a parte pode obter com a modificação da decisão judicial. Não há interesse recursal se a decisão for inteiramente favorável à parte”
(Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed., RT, 2022, p. 1.173).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a parte vencedora não possui interesse recursal para impugnar fundamentos da decisão que lhe foi favorável. Veja-se:

“Não há interesse recursal quando a parte é vencedora na demanda, ainda que discorde dos fundamentos adotados na sentença.”
(STJ, AgRg no Ag 1.112.282/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/12/2010).

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há interesse recursal quando a parte foi vencedora na demanda, ainda que discorde dos fundamentos adotados na sentença."
(STJ, AgInt no AREsp 1189843/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

No caso em exame, a sentença julgou improcedente o mandado de segurança impetrado pela empresa apelada. Como já dito, ainda que o juízo tenha consignado, em sua fundamentação, que as provas constantes dos autos indicam o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à prestação das garantias, tal observação não produziu qualquer efeito prático favorável à impetrante, tampouco resultou na concessão da ordem. Portanto, trata-se de motivação sem carga dispositiva autônoma, insuscetível de impugnação isolada.

Em verdade, a parte apelante sagrou-se vencedora no plano dispositivamente decisório, razão pela qual não se configura lesão jurídica passível de reparação por via recursal. O ataque à motivação da sentença, com vistas a alterar o conteúdo de sua fundamentação, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Superado o exame do interesse recursal — que por si só já autorizaria a rejeição do apelo —, quanto ao mérito das alegações recursais, também não assiste razão ao apelante.

Nos autos, restou devidamente comprovado que a impetrante apresentou garantias contratuais na forma pactuada — seja mediante caução em dinheiro, seja mediante seguro garantia —, com cobertura correspondente a 5% do valor global de cada contrato, nos termos da cláusula sétima contratual e do item 12 do Termo de Referência do Edital nº 018/2017. Os documentos juntados aos autos demonstram que a empresa contratada não só obedeceu aos valores exigidos, como também atendeu aos prazos estabelecidos contratualmente, de modo que a imputação de descumprimento carece de base fática e jurídica. O fato de o valor inicial da cobertura securitária não alcançar integralmente o montante previsto nos contratos foi posteriormente suprido pela impetrante, o que não caracteriza descumprimento contratual grave apto a justificar a penalidade de suspensão imposta.

A penalidade de suspensão imposta pelo BANPARÁ, além de carecer de fundamento idôneo, revelou-se desproporcional diante da natureza das alegações e do contexto fático apresentado.

Importa recordar que a aplicação de sanções administrativas, especialmente aquelas de cunho restritivo como a suspensão de contratar, deve observar, de forma obrigatória, os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, conforme expressamente previsto no artigo 2º, caput, e parágrafo único, da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, de aplicação subsidiária aos entes subnacionais, por força dos princípios constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

Exige-se da Administração, portanto, a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao administrado e o dano efetivamente causado ao interesse público, sob pena de nulidade do ato punitivo.

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"A sanção administrativa deve guardar absoluta consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser utilizada como instrumento de opressão ou retaliação pela Administração, sob pena de configurar desvio de poder ou abuso de autoridade."
(Curso de Direito Administrativo, 36ª ed., Malheiros, 2019, p. 912).

A jurisprudência do STJ, por sua vez, também tem reiteradamente afirmado que:

“A imposição de sanção administrativa deve respeitar o devido processo legal, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação de penalidade desproporcional ou dissociada dos elementos probatórios dos autos configura ilegalidade passível de controle judicial.”
(STJ, RMS 49.305/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/05/2015).

Na hipótese vertente, não restou suficientemente comprovado o alegado descumprimento contratual grave. Pelo contrário, as provas constantes dos autos, especialmente os documentos que comprovam a emissão de apólices de seguro com datas e valores compatíveis com os contratos celebrados, apontam para a regularidade do cumprimento das obrigações pactuadas. Nessa linha, correta se mostra a fundamentação da sentença ao afastar a ocorrência de inadimplemento.

É oportuno destacar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem “o exercício do poder sancionador da Administração deve estar sujeito ao controle judicial, especialmente para verificar se foram respeitados os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade” (
Direito Administrativo
, 30ª ed., Atlas, 2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará - Banpará, mantendo a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025